Tribunal: STJ
Processo: 1020336-41.2019.8.26.0196
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2060852 - SP (2023/0091372-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MATHEUS GABRIEL BRAIA
ADVOGADOS
: RAFAEL VITOR CONSTANTINO - SP391745
CARLOS ERNANI CONSTANTINO - SP112000
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
MORAL COLETIVO. TROTE UNIVERSITÁRIO. CONTEXTO JOCOSO.
GRUPO RESTRITO DE ESTUDANTES. AMPLIFICAÇÃO DIGITAL POR
TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
CONFIGURADORES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra ex-aluno de
universidade, buscando reparação por danos morais coletivos e sociais
decorrentes de discurso proferido durante trote universitário.
2. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, entendendo que o
discurso, embora vulgar e imoral, não causou ofensa à coletividade, sendo
dirigido a grupo restrito de pessoas.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença,
considerando que o conteúdo do discurso, apesar de reprovável, foi proferido
em tom jocoso, sem gravidade suficiente para configurar dano moral coletivo.
II. Questão em discussão
4. Consiste em saber se as declarações proferidas durante trote universitário,
dirigidas a grupo específico e posteriormente divulgadas em redes sociais,
configuram dano moral coletivo.
III. Razões de decidir
5. O dano moral coletivo constitui instituto jurídico de aplicação excepcional,
que demanda demonstração rigorosa de efetiva lesão aos valores
fundamentais compartilhados pela coletividade, não se confundindo com mera
reprovação moral de determinada conduta. Para sua caracterização, é
imprescindível que a conduta ofensiva atinja alto grau de reprovabilidade e
Documento eletrônico VDA51640032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3dbc2623-5efc-467d-9aef-a83c30b27d17

transborde os limites do individualismo, afetando, por sua gravidade e
repercussão, o núcleo essencial de valores sociais, de modo a provocar
repulsa e indignação na consciência coletiva.
6. A mera capacidade de mobilização da opinião pública digital não constitui
parâmetro juridicamente idôneo para aferir a gravidade objetiva da lesão
exigida para caracterização do dano coletivo, sob pena de banalização do
instituto.
6.1. É necessário demonstrar nexo causal direto entre a conduta específica
do agente e a alegada lesão coletiva, não bastando a repercussão posterior
provocada por terceiros ou a dimensão que o fato adquiriu nas mídias sociais.
7. No caso concreto, embora o conteúdo das declarações seja moralmente
reprovável e mereça censura social, os fatos descritos no acórdão
recorrido — contexto jocoso, participação voluntária dos envolvidos, ausência
de reação negativa imediata e direcionamento a grupo específico e restrito —
evidenciam que a tutela jurídica adequada situa-se no plano da
responsabilidade individual, não configurando lesão a interesse transindividual
apta a ensejar reparação coletiva.
IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso desprovido.
Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. A configuração do dano moral coletivo exige demonstração de conduta
antijurídica, lesão a interesse transindividual, nexo de causalidade e
gravidade objetiva da lesão.
2. A repercussão negativa em redes sociais não constitui, por si, parâmetro
juridicamente idôneo para caracterizar dano moral coletivo.

CF,
o, IV; CC, arts. 186, 187 e 927.
Dispositivos relevantes citados:
art. 5

STJ,
Rel. Min. Ricardo
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.726.270/BA,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27.11.2018; STJ,
Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp 1.303.014/RS,
julgado em 18.12.2014.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51640032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3dbc2623-5efc-467d-9aef-a83c30b27d17

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51640032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3dbc2623-5efc-467d-9aef-a83c30b27d17

RECURSO ESPECIAL No 2060852 - SP (2023/0091372-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MATHEUS GABRIEL BRAIA
ADVOGADOS
: RAFAEL VITOR CONSTANTINO - SP391745

CARLOS ERNANI CONSTANTINO - SP112000
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
MORAL COLETIVO. TROTE UNIVERSITÁRIO. CONTEXTO JOCOSO.
GRUPO RESTRITO DE ESTUDANTES. AMPLIFICAÇÃO DIGITAL POR
TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
CONFIGURADORES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra ex-aluno de
universidade, buscando reparação por danos morais coletivos e sociais
decorrentes de discurso proferido durante trote universitário.
2. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, entendendo que o
discurso, embora vulgar e imoral, não causou ofensa à coletividade, sendo
dirigido a grupo restrito de pessoas.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença,
considerando que o conteúdo do discurso, apesar de reprovável, foi proferido
em tom jocoso, sem gravidade suficiente para configurar dano moral coletivo.
II. Questão em discussão
4. Consiste em saber se as declarações proferidas durante trote universitário,
dirigidas a grupo específico e posteriormente divulgadas em redes sociais,
configuram dano moral coletivo.
III. Razões de decidir
5. O dano moral coletivo constitui instituto jurídico de aplicação excepcional,
que demanda demonstração rigorosa de efetiva lesão aos valores
fundamentais compartilhados pela coletividade, não se confundindo com mera
reprovação moral de determinada conduta. Para sua caracterização, é
imprescindível que a conduta ofensiva atinja alto grau de reprovabilidade e
Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

transborde os limites do individualismo, afetando, por sua gravidade e
repercussão, o núcleo essencial de valores sociais, de modo a provocar
repulsa e indignação na consciência coletiva.
6. A mera capacidade de mobilização da opinião pública digital não constitui
parâmetro juridicamente idôneo para aferir a gravidade objetiva da lesão
exigida para caracterização do dano coletivo, sob pena de banalização do
instituto.
6.1. É necessário demonstrar nexo causal direto entre a conduta específica
do agente e a alegada lesão coletiva, não bastando a repercussão posterior
provocada por terceiros ou a dimensão que o fato adquiriu nas mídias sociais.
7. No caso concreto, embora o conteúdo das declarações seja moralmente
reprovável e mereça censura social, os fatos descritos no acórdão
recorrido — contexto jocoso, participação voluntária dos envolvidos, ausência
de reação negativa imediata e direcionamento a grupo específico e restrito —
evidenciam que a tutela jurídica adequada situa-se no plano da
responsabilidade individual, não configurando lesão a interesse transindividual
apta a ensejar reparação coletiva.
IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso desprovido.
Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. A configuração do dano moral coletivo exige demonstração de conduta
antijurídica, lesão a interesse transindividual, nexo de causalidade e
gravidade objetiva da lesão.
2. A repercussão negativa em redes sociais não constitui, por si, parâmetro
juridicamente idôneo para caracterizar dano moral coletivo.

CF,
o, IV; CC, arts. 186, 187 e 927.
Dispositivos relevantes citados:
art. 5

STJ,
Rel. Min. Ricardo
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.726.270/BA,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27.11.2018; STJ,
Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp 1.303.014/RS,
julgado em 18.12.2014.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 1.496-1.497):
Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

APELAÇÃO. Ação civil pública. Indenização por dano moral. Sentença que
julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Preliminares.
Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério
do Juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos
130, 370, parágrafo único, 464, §1o, inciso II e 472, todos do C. P. C.).
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por parcialidade
afastada. Legitimidade ativa. Preliminar que se confunde com o mérito. Mérito.
Trote universitário com juramento proposto e entoado por veterano. Conteúdo,
em que pese, de cunho machista e discriminatório, foi proferido em tom jocoso.
“animus jocandi” da conduta incapaz de gerar a afronta à dignidade da
coletividade de mulheres. Danos morais coletivos e sociais inexistentes.
Suscetibilidade exacerbada que não tem resguardo em nosso ordenamento
jurídico. Requisitos do dano moral pleiteado: conduta ilícita, ofensa aos
interesses da coletividade e o nexo causal não configurados. Conduta lícita.
Responsabilidade jurídica que difere da responsabilidade moral, essa sem
sanção, submissão espontânea do infrator, que faz um exame de consciência,
sendo o resultado sentido ou não pelo próprio agente, já aquela decorre de um
dever coercitivo imposto por norma legal ou contratual. Direito à livre
expressão sem qualquer forma de censura assegurados pela Carta Magna
(artigos 5o, IV e 120, §2o, da CF/88). Dano moral coletivo. Inexistência de lesão
à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade. Dano social.
Inexistência de rebaixamento de patrimônio moral, a respeito da segurança ou
diminuição na qualidade de vida. Inexistência de ofensa séria aos valores
escolhidos por nossa sociedade, insculpidos na Carta Magna de 1988, que tem
como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana (artigo 1o,
incisos II e III), como objetivos construir uma sociedade livre, justa e solidária,
reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceitos
de sexo (artigo 3o, incisos I, III e IV), trazendo como direitos e garantias
fundamentais a igualdade, inclusive entre homens e mulheres (artigo 5o,
“caput” e inciso I). Modelo social adotado pelo Brasil repudia a discriminação
de gênero, consagrando a prática republicana da igualdade. Repúdio que deve
ser punido legalmente, quando se tratar de ofensa séria e fundada. Necessária
ponderação de valores e princípios constitucionais. Aplicação da
proporcionalidade “in casu”. O humor não pode ser punido e descabe ao Poder
Judiciário analisar o nível do humor ou se ele é inteligente ou popular.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. O Estado não deve se imiscuir
nos chistes propalados na vida privada dos cidadãos. Divulgação por terceiros.
Irrelevância. Ato público. Concordância dos homens e mulheres presentes ao
ato, que participaram da brincadeira e não a rechaçaram no momento.
Participantes maiores e capazes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Em suas razões (fls. 1.528-1.554), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 7o, 369, 370 e 489, § 1o, IV, do CPC, devendo ser reconhecida "a
necessidade da prova oral pra provar a existência do dano moral coletivo e do dano
social, negado tanto em primeiro, como em segundo grau de jurisdição. Não se nega, e
nem se poderia deixar de reconhecer, que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe
indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis e protelatórias (parágrafo
único do artigo 370, do Código de Processo Civil). No entanto, o que se pretende
demonstrar é que a prova testemunhal não é impertinente. Ao contrário, com ela se
demonstraria que a agressão cometida contra as mulheres, quando do trote, não se
limitou àquelas presentes na ocasião, mas sim atingiu todos os indivíduos do sexo
feminino. [...]. Ressalte-se, também, que a MM. Juíza apenas afirmou que a ação
Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

comportava julgamento antecipado porque a questão não demanda a produção de outra
prova, sem, portando, fundamentar a decisão, para a final concluir pela improcedência do
" (fls. 1.541-1.542); e
pedido
(ii) arts. 186, 187 e 927 do CC, buscando a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos, haja vista que "a conduta do recorrido
ultrapassou os limites toleráveis de uma simples brincadeira, pois reforçou o
machismo, atentou contra a dignidade da mulher e a colocou em posição de
inferioridade, reproduzindo ideias que remetem à cultura do estupro ao naturalizar
comportamentos machistas, sexistas e misóginos, estimulando a agressão e a violência.
Ao contrário do apontado pelo v. acórdão, não se trata de mera infração de ordem moral,
de brincadeira, do Estado se imiscuir na vida privada dos cidadãos para fiscalizar seus
chistes entre amigos em eventos privados, que aliás não era privado mas sim evento
público e não necessariamente entre amigos, mas sim entre veteranos e calouros, mas
apenas de respeito aos direitos das mulheres, que devem ser protegidas de toda a forma
de violência, conforme disposto em diversos diplomas normativos, que tratam não
apenas da violência física, mas moral, psicológica, sexual, dentre outras. Anote-se que a
'brincadeira' , quando dirigida para as mulheres, afirmava que elas deveriam se submeter
a relações sexuais com os veteranos de medicina mesmo que eles sejam desprovidos de
beleza ou cheire a ovo vencido. Deveriam jurar nunca recusar a uma tentativa de coito de
veterano (inaudível...) mesmo que ele cheire cecê vencido. Em relação aos homens, eles
deveriam prometer usar, manipular e abusar de todas as dentistas e facefianas que tiver
oportunidade, sem nunca ligar no dia seguinte. É evidente que em ambos os casos, a
mulher é tratada como objeto sexual, sem qualquer querer, mas que tem por destino ou
" (fl. 1.547). Informa que a "
sina satisfazer os desejos masculinos
fala foi compartilhados
pelas redes sociais e divulgados pela imprensa nacional, com diversas manifestações de
repúdio e, conforme consta do v. acórdão a fls. 1501. [...]. No caso, as diversas
mensagens e manifestações de repúdio demonstram que a diminuição do nível de
tranquilidade da sociedade, que ensejam a condenação pelo apelado ao pagamento dos
" (fls. 1545-1.551).
danos coletivos sociais
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.661-1.703).
O recurso foi admitido na origem.
Parecer do Ministério Público Federal pelo parcial provimento do recurso
especial (fls. 1.727-1.744).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil
pública contra Matheus Gabriel Braia, com fundamento no Inquérito Civil n. 411/2019.
Segundo a inicial, o requerido, ex-aluno da Universidade de Franca (Unifran), durante
trote universitário realizado em 4 de fevereiro de 2019 para comemorar a aprovação de
novos estudantes do curso de Medicina, conduziu calouros a entoarem, sob o pretexto
de se tratar do hino da instituição, expressões de conteúdo misógino, sexista e
pornográfico.
O Ministério Público narrou que o requerido foi convidado para o evento por
ser ex-aluno da Unifran e ex-integrante da Atlética Acadêmica Dr. Ismael Alonso y
Alonso, ocasião em que fez os ingressantes entoarem juramento que os sujeitou,
especialmente as mulheres, a situação humilhante e submissa, ofendendo a dignidade
feminina e reforçando padrões perpetuadores das desigualdades de gênero (fls. 1-2).
Ao final, a Promotoria postulou a procedência da ação para: (i) condenar o
requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de quarenta
salários-mínimos, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Interesses Difusos Lesados, pelo
discurso ofensivo dirigido a diversas alunas e, principalmente, a todas as mulheres,
ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e demais valores constitucionais; e
(ii) condenar o requerido à reparação dos danos sociais causados à sociedade, ao
desestabilizar a tranquilidade, o bem-estar e a segurança social com discurso
discriminatório, machista e misógino, em valor a ser arbitrado judicialmente (fl. 47).
O Juízo da 3a Vara Cível do foro de Franca julgou improcedente a ação, por
entender que, "apesar de vulgar e imoral, o discurso do requerido não causou ofensa à
alegada coletividade das mulheres, a ensejar a pretendida indenização. O requerido não
se dirigiu 'às mulheres' em geral, mas àquele grupo restrito de pessoas mencionado
" (fl. 1.179).
expressamente
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o recurso de
apelação, manteve a sentença, consignando que, "do juramento entoado, em que pese o
conteúdo reprovável, mera infração de ordem moral incapaz de causar consequências no
âmbito jurídico, posto que as declarações foram realizadas em tom de brincadeira tanto
pelo veterano que as entoou como pelas demais participantes que a repetiram, de livre e
espontânea vontade, tudo em tom jocoso, a eliminar a gravidade que se pretende
imputar aos fatos. Veja-se que o 'animus jocandi' é capaz de excluir até mesmo o dolo da
responsabilidade criminal, em crimes contra a honra, afinal não se pode criminalizar o
" (fl.
humor, ainda que julgado seu conteúdo como imoral, discriminatório e machista
1.503).
Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

A controvérsia restringe-se a determinar se as declarações proferidas durante
trote universitário, dirigidas a grupo de calouros e posteriormente divulgadas em redes
sociais por terceiros, podem configurar dano moral coletivo.
Inicialmente, os princípios da livre admissibilidade probatória e da persuasão
racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias para o
deslinde da controvérsia, bem como a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção do elemento probatório solicitado pela parte, quando devidamente
demonstrada a adequada instrução processual e a presença de elementos suficientes
para a formação do convencimento judicial.
No mais, a questão não envolve matéria probatória, uma vez que estão
explícitos no voto do acórdão recorrido os fatos incontroversos ocorridos em 4/2/2019.
Na ocasião, sob o pretexto de apresentar o hino da instituição, calouros do curso de
medicina da Universidade de Franca foram conduzidos pelo recorrido, ex-aluno do
mesmo curso convidado para participar do trote universitário, a entoar juramento com
palavreado vulgar, constante no acórdão de fls. 1.500-1.501.
Reconheço, de plano, o caráter inequivocamente misógino das declarações
proferidas durante o trote universitário, revestidas de humor de extremo mau gosto. Tais
manifestações objetificam a mulher, perpetuam estereótipos de gênero e promovem
visão degradante da dignidade feminina, merecendo repúdio por sua natureza disc
riminatória.
A misoginia expressa no discurso não apenas desrespeita os valores
fundamentais de igualdade e dignidade humana consagrados na Constituição Federal,
mas também contribui para a perpetuação de uma cultura que normaliza a violência
contra as mulheres. Essas práticas reforçam padrões sociais nocivos e comprometem o
ambiente acadêmico como espaço de formação e respeito mútuo.
Tal constatação inicial, entretanto, não exaure a análise jurídica, que deve
necessariamente considerar os limites da intervenção estatal e os critérios técnicos
específicos para a configuração do dano moral coletivo. A reprovabilidade moral da
conduta, embora evidente, constitui apenas o ponto de partida para o exame dos
requisitos legais do instituto em questão.
Da liberdade de expressão na sociedade democrática moderna
A liberdade de expressão constitui um dos pilares fundamentais da sociedade
democrática moderna, encontrando amparo não apenas no ordenamento jurídico pátrio,
mas também nos principais tratados internacionais de direitos humanos dos quais o
Brasil é signatário.
Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

Essa liberdade não se manifesta apenas como direito individual, mas como
garantia institucional indispensável ao funcionamento do regime democrático, permitindo
o livre debate de ideias, a formação de opinião pública e o controle social do poder.
Assim, a liberdade de manifestação do pensamento é direito de personalidade que
consiste na exteriorização de conceitos, opiniões e juízos de valor sobre os mais diversos
objetos.
Contudo, nenhum direito fundamental é absoluto, e a liberdade de expressão
encontra limites, tanto explícitos quanto implícitos, no texto constitucional. Os limites
explícitos decorrem de vedações expressas, como a proibição do anonimato (art. 5o, IV).
Os limites implícitos surgem da necessária harmonização com outros direitos
fundamentais de igual hierarquia, como a dignidade da pessoa, a honra, a imagem e a
intimidade.
O excesso no exercício da liberdade de expressão deve ser combatido pelo
direito, especialmente quando se manifesta por meio de discursos que incitem à
violência, promovam a discriminação ou atentem gravemente contra a dignidade
humana. O
, ou discurso de ódio, representa uma das mais preocupantes
hate speech
manifestações desse excesso, demandando resposta firme e proporcional do sistema
jurídico.
A literatura acadêmica contemporânea reconhece que o discurso de ódio não
apenas ofende suas vítimas diretas, mas pode corroer o próprio tecido social, ao atacar a
premissa básica de que todos os membros da sociedade merecem igual consideração e
respeito. Por essa razão, muitas democracias constitucionais têm desenvolvido
mecanismos jurídicos para coibir as manifestações mais graves de intolerância,
buscando preservar, simultaneamente, o livre debate de ideias.
No entanto, a intervenção estatal no âmbito da expressão deve ser
excepcional e cuidadosamente delimitada. A regulação do discurso em sociedades
democráticas exige extrema cautela, pois o risco de censura indevida pode sufocar o
debate público e comprometer a própria democracia. Daí a necessidade de critérios
rigorosos para distinguir entre manifestações legítimas, ainda que controversas ou
ofensivas, e aquelas que efetivamente ultrapassam os limites constitucionalmente
toleráveis.
Da natureza excepcional do dano moral coletivo
O dano moral coletivo constitui instituto jurídico de aplicação excepcional,
compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada
comunidade. Sua configuração demanda demonstração rigorosa de efetiva violação aos
Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

valores fundamentais compartilhados pela coletividade, não se confundindo com mera
reprovação moral de determinada conduta, pois exige violação de interesse
transindividual juridicamente tutelado.
Para sua caracterização, é imprescindível que a conduta ofensiva atinja alto
grau de reprovabilidade e transborde os limites do individualismo, afetando, por sua
gravidade e repercussão, o núcleo essencial de valores sociais. A conduta deve agredir,
de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos
fundamentais da sociedade, provocando repulsa e indignação na consciência coletiva.
A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que o dano moral coletivo
é aferível
, uma vez que decorre da lesão a interesses essencialmente coletivos
in re ipsa
de elevada reprovabilidade social. Não obstante, conforme destacado no julgamento do
"
REsp n. 1.726.270/BA,
não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a
caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja
alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua
gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não
" (Relator para acórdão
haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2018,
. Nesse mesmo sentido:
7/2/2019)
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
TRANSPORTE
AÉREO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
FORMULÁRIO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA AO
TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS
COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
[...]
2. A condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta
lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em
, seus
ultima ratio
valores primordiais. Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve se
limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública,
sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as
sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.
3. No caso concreto, não restou configurada a grave ofensa à moralidade
pública a ensejar o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo.
4. Recurso especial provido.
(
relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.303.014/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2014,
26/5/2015.
Da necessária cautela ante o fenômeno da amplificação digital
A sociedade contemporânea caracteriza-se pela instantaneidade e amplitude
da circulação de informações por intermédio das plataformas digitais. Praticamente
qualquer evento, por mais restrito que seja em sua origem, pode alcançar dimensões
nacionais ou globais em questão de horas, gerando ondas de indignação, debates
acalorados e mobilização social.
Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

Esse fenômeno da amplificação digital, embora represente importante
mecanismo de controle social e democratização do debate público, não pode, por si,
converter condutas de âmbito privado em violações intoleráveis da ordem jurídica.
Aceitar tal premissa implicaria banalização do instituto do dano moral coletivo,
transformando a exceção em regra e submetendo o ordenamento jurídico às oscilações
do humor coletivo nas redes sociais.
A mera capacidade de mobilização da opinião pública digital não constitui
parâmetro juridicamente idôneo para aferir a gravidade objetiva da lesão exigida para
caracterização do dano coletivo. Do contrário, estaríamos subordinando a aplicação de
institutos jurídicos excepcionais à lógica algorítmica das plataformas digitais e aos
critérios subjetivos e voláteis da viralização de conteúdo.
É necessário demonstrar nexo causal direto entre a conduta específica do
agente e a alegada lesão coletiva, não bastando a repercussão posterior provocada por
terceiros ou a dimensão que o fato adquiriu nas mídias sociais. Deve-se distinguir entre a
repercussão negativa nas redes sociais e a efetiva lesão a interesse transindividual
juridicamente protegido.
Dos elementos configuradores e sua análise no caso concreto
Para a caracterização do dano moral coletivo, impõe-se a presença cumulativa
dos seguintes elementos: (i) conduta antijurídica; (ii) lesão a interesse transindividual; (iii)
nexo de causalidade; e (iv) gravidade objetiva da lesão.
O segundo elemento exige demonstração de ofensa a valores fundamentais
compartilhados pela coletividade, com potencial de abalar a ordem social ou atingir
direitos de grupos determinados.
No caso sob análise, as manifestações foram dirigidas a grupo específico e
restrito de estudantes universitários, em evento privado, sem intenção inicial de
divulgação ampla. A posterior repercussão em redes sociais decorreu de ação de
terceiros, circunstância não provocada diretamente pelo requerido.
É fundamental reconhecer que os efeitos das declarações na esfera pessoal
devem ser analisados casuisticamente, em relação a cada um dos participantes do
evento. Nem todos necessariamente sofreram o mesmo impacto, devendo-se considerar:
a percepção individual do contexto; o grau de constrangimento efetivamente
experimentado; a capacidade de discernimento sobre a natureza das manifestações; e a
participação voluntária no evento.
Embora o conteúdo das declarações seja moralmente reprovável e mereça
censura social, a análise conjunta dos elementos probatórios, devidamente descritos no
acórdão recorrido — contexto jocoso, participação voluntária dos envolvidos, ausência de
Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

reação negativa imediata, direcionamento a grupo específico e restrito —, sugere que a
resposta mais adequada deve se dar no plano individual, e não necessariamente no
âmbito da responsabilidade civil coletiva.
Assim, a configuração do dano moral coletivo exige rigor na análise de seus
elementos constitutivos, não podendo resultar de mera reprovação moral de determinada
conduta ou de sua repercussão midiática. No caso dos autos, mostram-se ausentes os
requisitos cumulativos para caracterização do instituto, especialmente a demonstração
de lesão a interesse transindividual e a gravidade objetiva da lesão que transborde os
limites individuais.
Cumpre esclarecer que esta decisão não implica tolerância ou aprovação do
conteúdo discriminatório das manifestações, que permanecem merecendo absoluto
repúdio moral e social. Trata-se, antes, de reconhecer os limites da responsabilidade civil
coletiva e a necessidade de critérios rigorosos para sua configuração, preservando-se o
equilíbrio entre a proteção de direitos fundamentais e a liberdade de expressão em suas
múltiplas manifestações.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51640031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: af4fbf9b-5f0a-4c82-a3d2-37be35826f0b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2023/0091372-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.060.852 / SP
Números Origem: 10203364120198260196 20210000665485
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MATHEUS GABRIEL BRAIA
ADVOGADOS
: RAFAEL VITOR CONSTANTINO - SP391745
CARLOS ERNANI CONSTANTINO - SP112000
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) CARLOS ERNANI CONSTANTINO, pela parte RECORRIDO: MATHEUS
GABRIEL BRAIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C5422121553118186140<5@
2023/0091372-8 - REsp 2060852
Documento eletrônico VDA51413553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 11A15B5D-B083-47F8-8A54-44BE7E685AD9